Tribunal: TJDFT
Processo: 0724116-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECEPTAÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE MOTORA ALTERADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE DE CONDUTA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. COERÊNCIA E HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. A materialidade e a autoria dos crimes tipificados no artigo 180, caput, do Código Penal, e no artigo 306, § 1o, inciso II, e § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, restaram suficientemente provadas, não havendo espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo. O depoimento da testemunha policial, além de firme e coerente, está em plena consonância e harmonia com os demais elementos probatórios existentes nos autos. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa. Se as circunstâncias do caso revelam o dolo do réu e a ciência quanto à origem ilícita do bem, inviável o acolhimento da tese de atipicidade de conduta. Se o critério de aumento da pena utilizado na primeira fase da dosimetria é proporcional e razoável, além de mais benéfico ao réu, deve ser mantido. Conquanto a pena definitiva seja inferior a 4 anos, a reincidência e a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social justificam o estabelecimento do regime inicial semiaberto (artigo 33, caput, e § 2o, alínea “b”, do Código Penal). Por iguais razões, incabível a concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.